Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A teor do art. 206, §5o, inciso I, do CPC, a pretensão de cobrança pelo procedimento comum ordinário de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos.
2. Aplica-se analogicamente ao presente caso, mutatis mutandis, o Enunciado n. 503 da Súmula do STJ, o qual dispõe que o prazo para ajuizamento de ação monitória com base em cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
3. Recurso conhecido e improvido.